Tribunal: TCU
Processo: 043.961/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1991/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.961/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Bittencourt Couto (XXX.124.417-XX); Antonio de Padua de Castro Ferreira (XXX.186.153-XX); Carlos Lacerda Rosa (XXX.878.777-XX); Dulce Noeli Vogel (XXX.739.439-XX); Fabio Ulysses Silva de Carvalho (XXX.391.837-XX); Gilmara Bortoli (XXX.455.441-XX); Ivone Aparecida Reina de Lima (XXX.425.569-XX); Jose Almir de Andrade Vieira (XXX.484.784-XX); Josimere da Rocha Marcondes (XXX.483.819-XX); Vinicius Soares de Carvalho (XXX.974.338-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.